Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701911-15.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINHO JOSE MULLER APELADO: ODILIA NERES SANTANA, GILMAR NUNES DOURADO, ALUISIO RAIMUNDO DE CARVALHO, ALDO MANCINI, JOVELINO GONÇALVES DA TRINDADE, EZEQUIEL GOULARD BRAGA, MARCIO ROBERTO DA SILVA SOARES, CARLOS VITOR SILVA, MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA, SANDRO CÉSAR TRIACA, OSANA NERES SANTANA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARINHO JOSE MULLER contra sentença da ação de usucapião ajuizada em face de ODILIA NERES SANTANA E OUTROS, tendo como interessados TERRACAP E DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O Ministério Público atuou no feito de origem na condição de custos iuris. Terracap e Distrito Federal apresentaram contrarrazões (ID 34807348 e ID 34807349). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça e, após manifestação, retornem-se conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora